Tribunal: TJBA
Processo: 8076236-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076236-02.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MELKSEDEQUE DOS SANTOS REBOUCAS Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO E POSSE. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IDENTIDADE DE ATRIBUIÇÕES ENTRE AS FUNÇÕES TERCEIRIZADAS E O CARGO PRETENDIDO. TEMA 784 DO STF. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para nomeação e posse de candidato aprovado em 7º lugar para cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto da EMBASA, fora do número de vagas ofertadas no edital, sob alegação de preterição por contratação de funcionários terceirizados para exercer as mesmas funções. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência que determine a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, com fundamento na alegada contratação de funcionários terceirizados para o exercício das mesmas funções. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A mera contratação de serviços terceirizados, sem a comprovação efetiva de que as funções exercidas são idênticas às do cargo para o qual o candidato foi aprovado, não configura preterição apta a convolar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação. 4 - A documentação apresentada revela distinção entre o objeto do contrato de terceirização (voltado para manutenção de redes e serviços de engenharia) e as atribuições do cargo pretendido (focadas na operação de sistemas de tratamento e monitoramento), o que impede o reconhecimento automático da alegada preterição. 5 - Nos termos do Tema 784 de Repercussão Geral do STF, a preterição arbitrária e imotivada que enseja direito à nomeação deve ser demonstrada de forma cabal pelo candidato, exigência não satisfeita no presente caso. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076236-02.2024.8.05.0000, sendo parte(s) Agravante MELKSEDEQUE DOS SANTOS REBOUCAS e parte(s) Agravada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Relatora Procurador(a) de Justiça RM02